Tribunal: TJDFT
Processo: 0752281-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752281-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PEREIRA NETA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA PEREIRA NETA, em face de decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED, que indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo determinar que a agravada/requerida fornecesse o medicamento Esilato de Nintedanibe, ao argumento de que o plano contrato pela agravante/requerente não possui cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que é portadora de Fibrose Pulmonar, forma crônica específica da pneumonia intersticial fibrosante progressiva de causa desconhecida, que corresponde ao padrão histológico e radiológico da pneumonia intersticial usual (PIU). Afirma que seu estado clínico é irreversível, e que o seu médico assistente, especialista em pneumologia, prescreveu o medicamento de uso diário e contínuo "Esilato de Nintedanibe" de 150mg de 12/ 12 horas (duas cápsulas ao dia). Sustenta que a ausência do medicamento prescrito acarreta o risco de piora de seu quadro clínico, com piora na sua qualidade de vida. Esclarece que a agravada negou o fornecimento do medicamento ao argumento de que o medicamento em questão não tem cobertura conforme Resolução Normativa 465 da ANS. Preparo recolhido, ID’s. 54241060 e 54241059. É o relato do necessário. DECIDO. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento de medicamento de uso domiciliar conforme prescrição médica, ID. 54241064 – Pág. 241). Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária de plano de saúde operado pela agravada e possui diagnóstico de “artrite reumatoide e de doença pulmonar fibrosante provavelmente relacionada a esta doença de base” (ID. 54241064 – Pág. 242/243). O médico assistente da agravante indicou o início imediato do medicamento "Esilato de Nintedanibe" de 150mg de 12/ 12 horas (duas cápsulas ao dia/ 60 cápsulas por mês), sob risco de óbito. O fornecimento do fármaco foi indeferido pela operadora do plano de saúde, ao argumento de que o plano contratado não tem cobertura para tratamento de uso domiciliar. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a probabilidade do direito mostra-se evidente em razão do registro do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE, 150MG, na ANVISA e da sua inclusão no rol da ANS, conforme documento de ID. 54241007 – Pág. 68, bem como do vínculo jurídico da agravante com a agravada, ID. 54241064 – Pág. 141/142. O perigo da demora, por sua vez, encontra-se no risco de progressão da doença com resultado óbito, caso a agravante não utilize o medicamente prescrito imediatamente. Assim, o deferimento da tutela requerida é medida que se impõe. Em face do exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar à agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL que autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da efetiva ciência desta decisão, o fornecimento à agravante, MARIA PEREIRA NETA, do medicamento Esilato de Nintedanibe de 150mg (duas cápsulas ao dia/ 60 cápsulas por mês), conforme relatório médico subscrito pelo médico pneumologista, Dr. Fabrício Sanches Lecornec Dias, CRM/DF 24760, RQE 20484 (ID. 54241064 – Pág. 241/243), sob pena de aplicação de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitado a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor equivalente a três meses de fornecimento do fármaco indicado que custa em torno de R$ 19.200,00 (ID. 54241064 – Pág. 226). Ressalto que o descumprimento pela agravada da presente decisão poderá ensejar a majoração da multa fixada e/ou bloqueio da quantia necessária de suas contas bancárias para aquisição do medicamento pela agravante. Comunique-se o Juízo de origem com urgência para conhecimento desta decisão. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital